Tribunal: STF
Processo: ARE 1447453
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS e por Cleo Marina Roballo Ungaretti. A Universidade insurge-se contra a decisão do Tribunal a quo, que entendeu que “aos inativos é devido o mesmo percentual conferido aos ativos enquanto determinado patamar for pago aos docentes em atividade independentemente de qualquer avaliação” (eDOC 89, p. 2). A particular volta-se contra a decisão que, em juízo de retratação positivo, deu provimento ao recurso da UFRGS e julgou improcedente o pedido inicial (eDOC 172, p. 4).



    O Tribunal de origem, após a interposição do recurso extraordinário pela UFRGS, verificou a existência de recurso pendente de apreciação (eDOC 121), e, em juízo positivo de retratação, deu provimento ao recurso da Universidade Federal, para julgar improcedente o pedido da autora (eDOC 173, p. 5).



    No recurso extraordinário interposto por Cleo Marina Roballo Ungaretti, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º, parágrafo único, da EC nº 47/2005; e art. 7º da EC nº 41/2003.



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 181, p. 11):



     “A solução sobre a extensão das gratificações aos servidores inativos e pensionistas está, então, na dependência da verificação do caráter genérico da gratificação concedida: se presente, ela é de ser também concedida aos servidores aposentados e pensionistas, do contrário, devida apenas àqueles que estão na ativa.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 181, p. 17):



     “(...) fixar a vantagem aos inativos e pensionistas em valor equivalente ao número mínimo de pontos, ou por critério diverso daquele aplicado aos ativos, ainda que sob o fundamento de que não podem ser avaliados, fere o princípio da isonomia previsto nos arts. 5º, I, e 40, § 8º, da Constituição Federal (e art. 7º da EC nº 41/03).”



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 181, p. 21):



    “(...) os Autores mantiveram (mesmo após a edição das referidas Emendas Constitucionais), o direito de ver estendida a eles toda que qualquer vantagem salarial ou decorrente da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria/pensão, haja vista que suas pensões se deram segundo regras que sufragavam a incidência, sobre tais benefícios, do Princípio Constitucional da Paridade.”



    A Presidência das TRs do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário da particular por entender que “a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta.“ (eDOC 189).



    É o relatório. Decido. 



    Ante o provimento do recurso da UFRGS pelo Tribunal a quo (eDOC 173), o recurso interposto pela Universidade resta prejudicado.



    Quanto ao recurso remanescente, a irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do incidente de uniformização nacional suscitado pela UFRGS, em juízo positivo de retratação, assim asseverou (eDOC 173, p. 4-6):



    “Os autos retornam conclusos para adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Uniformização (PET 9600), relativo à extensão do patamar mínimo aplicável aos servidores da ativa quanto às gratificações de desempenho a servidores inativos ou pensionistas. 



    A decisão da Presidência das Turmas Recursais foi proferida nos seguintes termos (evento 102, DESPADEC1):



    (...)



    Conforme entendimento exarado pelo STJ, é legítimo o tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos, no que tange à percepção da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, instituída pela Lei 9.678/1998, tendo em vista a natureza da gratificação, cujo percentual depende da produtividade do servidor em atividade. 



    Constato que o acórdão proferido pela Turma Recursal não está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ devendo ser reformado para adequação ao precedente transcrito (PET 9.600), de modo que resta declarado que "é legítimo o tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos, no que tange à percepção da Gratificação de Estímulo à Docência - GED instituída pela Lei 9.678/1998, tendo em vista a natureza da gratificação, cujo percentual depende da produtividade do servidor em atividade", sendo que "a Lei 11.087/05, resultante da conversão da Medida Provisória 208/2004, não modificou a natureza pro labore faciendo da GED, porquanto trouxe apenas alteração nos pontos a serem atribuídos a ativos e inativos, preservando-se a diferenciação estabelecida na Lei 9.7984/1998, inclusive quanto aos servidores docentes cedidos". 



    Assim, promovo juízo de retratação para alinhar o julgamento ao entendimento da Corte Superior, adequando o acórdão proferido pela Turma Recursal para dar provimento ao recurso da ré e julgar improcedente o pedido da parte autora.’



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 9.678/98 e 11.087/05). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA- GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 691.746-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. EXTENSÃO A INATIVOS. LEI 9.678/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 582.273-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2012).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela UFRGS, por perda superveniente de objeto, e nego provimento ao recurso interposto por Cleo Marina Roballo Ungaretti, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente